Tribunal: TJES
Processo: 5014270-04.2022.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ato Lesivo ao Patrimônio Artístico, Estético, Histórico ou Turístico; Fiscalização; Ordenação da Cidade / Plano Diretor
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014270-04.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO PÚBLICA. INCLINAÇÃO DE CICLOVIA. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. INAUGURAÇÃO DA OBRA. INEXISTÊNCIA DE NOTÍCIAS SOBRE INADEQUAÇÃO AO USO DO CICLISTA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova (distribuição dinâmica): ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II). Não tendo o autor da ação da ACP se desincumbido de seu ônus, qual seja, demonstrar que a inviabilidade da realização da obra e a consequente lesão ao erário estadual, não há como acolher a pretensão exordial.

2. A
obra pública que se buscou a anulação (art. 1º da LACP), chamada
de Ciclovia da Vida em razão da sua função dúplice (transporte urbano por bicicleta e barreira dificultadora de suicídios historicamente recorrentes no local) foi inaugurada em 27 de agosto de 2023. N
os termos do I, do
art.
374, do
CPC
, é
fato notório o sucesso da obra pública, que viabilizou um excelente mecanismo de mobilidade urbana entre as cidades de Vila Velha e Vitória, não havendo notícias da inadequação da sua utilização.

3. Relativamente ao mérito da concessão da obra pública - a causa de pedir contida na demanda reside exclusivamente no grau de inclinação da ciclovia construída na Terceira Ponte -, o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III – Sinalização Cicloviaria, do CONTRAN, indicam que é recomendável a instalação do equipamento público em inclinação inferior a 5%, inexistindo qualquer vedação legal ou regulamentar nesse sentido.

4. SENTENÇA CONFIRMADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e confirmar a sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5014270-04.2022.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) PARTE AUTORA: ANDRE ROCHA - ES24187

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Remessa Necessária em razão da sentença - proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada por
LEANDRO PIQUET DE AZEREDO BASTOS e ANDRÉ ROCHA
em face do
GOVERNADOR DO

ESTADO DO ESPIRITO SANTO -
que julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a construção da ciclovia na Terceira Ponte encontra amparo na Política Nacional de Mobilidade Urbana, o que torna a iniciativa pública condizente com as diretrizes legais
.

Não houve interposição de recurso pelas partes.

A douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID nº 8191186, manifestando-se pela confirmação da sentença
a quo.

Pois bem.
A questão
ora analisada
cinge-se ao reexame da sentença que julgou improcedente a ação civil pública (ACP) intentada na origem
.

Em detido exame do processo, por força da imposição do duplo 2º Grau de Jurisdição (art. 19 da LACP), não se constata qualquer justificativa plausível para a modificação da sentença a quo, pois
não há nos autos provas (sequer) de indícios de atos lesivos ao patrimônio público do Estado do Espírito Santo na construção da ciclovia da Terceira Ponte.

O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece a incumbência das partes com relação ao ônus da prova (distribuição dinâmica): ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (inciso I); e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (inciso II).

Não tendo o autor da ação da ACP se desincumbido de seu ônus, qual seja, demonstrar que a inviabilidade da realização da obra e a consequente lesão ao erário estadual, não há como acolher a pretensão exordial.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica deste Tribunal quanto ao ônus do autor de provar os fatos alegados na inicial da ACP:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS E DE NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ILEGALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. [...]
Não tendo o Ministério Público se desincumbido de seu ônus, qual seja, demonstrar que a contratação temporária de servidores da educação por parte do Município de Linhares seria ilegal, não haveria como acolher a pretensão. 4. Sentença de improcedência confirmada em Remessa Necessária.
(RN 5000231-18.2021.8.08.0030. Desembargador Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 13/Dec/2022)

Destaca-se que a obra pública que se buscou a anulação (art. 1º da LACP), chamada de
Ciclovia da Vida
em razão da sua
função dúplice
(transporte urbano por bicicleta e barreira dificultadora de suicídios historicamente recorrentes no local)
foi inaugurada em 27 de agosto de 2023
1
.

Ademais,
nos termos do inciso I, do artigo 374, do Código de Processo Civil,
é
fato
notório o sucesso da obra pública, que viabilizou um excelente mecanismo de mobilidade urbana entre as cidades de Vila Velha e Vitória, não havendo notícias da inadequação da sua utilização.

Por óbvio, à luz da ausência de provas produzidas nos autos sobre a possível existência de dano ao patrimônio público, a reversão da sentença de improcedência desta ACP seria, acima de tudo, atitude jurisdicional que traria excessiva onerosidade aos cofres públicos e enormes prejuízos à sociedade capixaba.

Relativamente
ao mérito da concessão
da obra pública - a causa de pedir contida na demanda reside exclusivamente no grau de inclinação da ciclovia construída na Terceira Ponte -, o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas do DNIT e o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Vol. III – Sinalização Cicloviaria, do CONTRAN, indicam que é recomendável a instalação do equipamento público em inclinação inferior a 5%,
inexistindo qualquer vedação legal ou regulamentar nesse sentido.

Ademais, como bem salientou o Juízo a quo, ao tratar
de
ciclovias, o Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas MT/DNIT/IPR prevê que
“as características das ciclovias são condicionadas pela rodovia vizinha ou pelo projeto da própria rodovia”.

Por fim, merece destaque que a Representação ajuizada pelo mesmo autor desta ACP junto ao
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
(Proc. N° 04261/2022-7) - com objeto mesma causa de pedir e pedido da presente ação -, foi
extinta e arquivada
, conforme se extrai do documento de ID n. 6279822.

D
iante dos
fundamentos
narrados, realmente não
se apresenta

justificável

qualquer alteração na sentença proferida em 1º Grau de Jurisdição.

Portanto, firme nas razões expostas, sendo despiciendas maiores considerações,
conheço da presente remessa necessária para confirmar a sentença a quo, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

1
- Governo do Estado inaugura Ciclovia da Vida e ampliação da Terceira Ponte . Acesso em: https://www.es.gov.br/Noticia/governo-do-estado-inaugura-ciclovia-da-vida-e-ampliacao-da-terceira-ponte#:~:text=Governo%20do%20Estado%20inaugura%20Ciclovia%20da%20Vida%20e%20amplia%C3%A7%C3%A3o%20da%20Terceira%20Ponte,-Linkedin&text=O%20governador%20do%20Estado%2C%20Renato,de%20Vila%20Velha%20e%20Vit%C3%B3ria.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER
da presente remessa necessária para confirmar a sentença proferida.

Acompanho o voto de relatoria.